Tribunal: STF
Processo: RE 246265
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-08-24
Data de publicação: 1999-08-24

Ementa:
TETO CONSTITUCIONAL - FIXAÇÃO - VALOR - INCISO XI, DO
ARTIGO 37. O que se contém no inciso XI, do artigo 37 da Carta da
República revela tetos a serem observados, ou seja, valores além dos
quais não se pode chegar. Longe fica de obstaculizar a adoção quer
pela União Federal, quer por Estados, Distrito Federal e Municípios
de quantitativos inferiores. Harmonia da Lei do Município de São
Paulo nº 10.430/88 com a Carta da República.
        TETO CONSTITUCIONAL - VANTAGENS PESSOAIS. Na dicção da
ilustrada maioria apenas são afastáveis do cotejo as parcelas que
possuam nítida natureza pessoal. Isso não ocorre considerados os
honorários advocatícios porquanto passíveis de serem percebidos por
todos os procuradores que exerçam atividade contenciosa.